Tribunal: TJDFT
Processo: 0740715-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Dr. CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, cujo objeto é a soltura do paciente GUILHERME BENTO RODRIGUES, o qual foi preso em flagrante em 22/09/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, caput, do Código Penal (furto), nos autos do processo n. 0713325-14.2023.8.07.0005, que tramita na 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 910/2023-31a DP (ID n. 51690721) que: “Policiais Civis da 31a Delegacia de Polícia estavam de plantão quando foram acionados por uma vítima de furto em interior de veículo automotor. Durante o registro da ocorrência, a vítima apresentou imagens do sistema de segurança demonstrando a ação do indivíduo, assim como a última localização geográfica do aparelho celular subtraído. De imediato, a equipe de plantão realizou diligências e defronte a exata localização encontrou o mesmo indivíduo das filmagens, que foi indagado acerca do referido aparelho celular. Este indivíduo, posteriormente identificado como GUILHERME BENTO RODRIGUES, afirmou que realmente havia adquirido um celular pelo valor irrisório de R$ 200,00 de um conhecido, mas como o aparelho se encontrava bloqueado, foi proposto o pagamento de mais R$ 200,00 no momento em que apresentasse a senha. Diante da situação, GUILHERME foi conduzido a esta 16a DP, sem uso de algemas, para as providências necessárias. 2. DILIGÊNCIAS 2.1. Inquirições PAULO VINÍCIUS ROQUETE MOURÃO - CONDUTOR FLAGRANTE, informou que se encontrava de Serviço Voluntário Gratificado - SVG juntamente com o policial ALISSON CUSTÓDIO CARDOSO PEREIRA DA SILVA na 31a Delegacia de Polícia e realizou o registro da presente ocorrência. Durante o registro a vítima apresentou imagens do sistema de segurança demonstrando a ação do indivíduo, assim como a última localização geográfica do aparelho celular subtraído. De imediato, realizou diligências e defronte a exata localização encontrou o mesmo indivíduo das filmagens, que foi indagado acerca do referido aparelho celular. Este indivíduo, que foi identificado como GUILHERME BENTO RODRIGUES, afirmou que realmente havia adquirido um celular pelo valor irrisório de R$ 200,00, de um conhecido, mas como o aparelho se encontrava bloqueado, foi proposto o pagamento de mais R$ 200,00, no momento em que apresentasse a senha. Diante da situação, GUILHERME foi conduzido a esta 16a DP, sem uso de algemas, para as providências necessárias. ALISSON CUSTODIO CARDOSO PEREIRA DA SILVA - TESTEMUNHA, Afirmou que compôs equipe juntamente com o agente PAULO quando localizaram o indivíduo que depois foi identificado como GUILHERME BENTO RODRIGUES, a qual teria furtado um aparelho celular. Ao indagar GUILHERME acerca do referido celular, este apresentou o eletrônico e diante da situação apresentou o envolvido nesta Delegacia para as providências pertinentes. Por fim, aduz que na tela inicial do aparelho furtado tinha uma foto da vítima/proprietário do aparelho furtado e tal fato indicou, junto dos outros elementos, a autoria delitiva. ANDRESSA FERNANDES DA SILVA - TESTEMUNHA, declara que é namorada de GUILHERME BENTO RODRIGUES há cerca de oito anos. Que sabe que Guilherme teve algumas passagens criminais. Informa que no dia 21/09/2023, Guilherme dormiu em sua casa, localizada na quadra 01, conjunto 1I, lote 01, apartamento 101, Jardim Roriz, próximo a clínica veterinária BioVetClin. Que Guilherme saiu de sua casa, no presente dia, por volta de 17h20, trajando uma bermuda preta e camiseta cinza, dizendo que iria para a casa de sua avó, na Vila Nossa Senhora de Fátima. Informa ainda que Guilherme estava usando uma pulseira de metal no braço esquerdo. Por volta de 22h, recebeu uma ligação de seu namorado Guilherme, alegando que estaria sendo conduzido à delegacia, pois um celular que havia adquirido na presente data, era produto de crime. Ao chegar nesta unidade policial, foi informada sobre os fatos, sendo mostrado um vídeo contendo imagens de uma pessoa, que a declarante prontamente reconheceu como seu namorado Guilherme, indicando, inclusive, suas vestimentas e características físicas, exatamente como estava em sua casa, minutos antes do fato criminoso. Informou ainda que o local do fato, é duas quadras abaixo de sua residência, e caminho de sua residência à residência de Guilherme. GUIBSON DA SILVA BONFIM - VITIMA, informa que trabalha na clínica Biovetclin, e na tarde hoje, 22/09/2023, por volta de 17h21, um indivíduo que trajava camiseta cinza e bermuda preta, notou que seu carro estava na porta do estabelecimento, com a porta aberta, e quando estava distraído, atendendo no loja, tal indivíduo entrou no carro e subtraiu o aparelho celular que estava no porta-luvas. Pelas câmeras de monitoramento foi possível ver tal indivíduo escondendo o aparelho nas vestes e saindo. Que ainda tentou rastrear o aparelho, sendo retornado uma localização na Vila de Fátima, mas no momento do registro, o aparelho estava desligado, sendo apresentada a última localização. Que se socorreu com os policiais da 31 DP e informou, inclusive, que na tela do aparelho, como imagem de bloqueio, havia uma foto sua. Pouco tempo depois, foi informado pelos policiais civis que seu aparelho havia sido localizado nas proximidades do local de rastreamento. Na Delegacia de Polícia, ao final das oitivas, o(a) indiciado(a) previamente informado(a) dos seus direitos legal e constitucionalmente previstos, dentre eles o de permanecer em silêncio, foi entrevistado(a) e formalmente interrogado(a), oportunidade em que Informa que não furtou o telefone celular; Que o homem que aparece na filmagem é o depoente; Que comprou o aparelho celular de um conhecido da região em que mora de nome LUAN (CARNE SECA); Que pagou o valor de R$200,00 (duzentos reais) no aparelho celular; Que não pegou nota fiscal; Que viu que tinha a foto de um homem na tela de bloqueio do telefone celular; Que LUAN queria ao valor de R$500,00 (quinhentos reais) e falou que até domingo forneceria a senha do celular para o depoente, desde que quitasse o valor restante do bem; Que foi abordado por policiais civis e apresentado nessa ceflag. Em conformidade com a Norma de Serviço no 7 de 2020- CGP/PCDF, foi questionado(a) acerca de seu estado de saúde, se apresenta sintomas típicos da Covid-19 ou se foi exposto(a) a fatores de risco, como viagens, contato com pessoas contaminadas ou suspeitas, entre outros, bem como se sofreu algum tipo de agressão física durante sua detenção. Nessa toada, respondeu que NÃO. Foi ofertado alimentação e água.” Na Audiência de Custódia (ID n. 51690718), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. . Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Sustenta que, em que pese o paciente ser reincidente, o crime de furto não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, e que existem outras medidas cautelares diversas da prisão que podem ser aplicadas, como forma de evitar a prisão preventiva. Verbera que que inexiste, no caso, qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória e que a segregação cautelar neste momento se torna desarrazoada, pois, seria mais severa que uma possível sentença condenatória. Alega que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório e que deve ser concedida a liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma dos artigos 310 e 319, ambos do CPP. Assim, a impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou decretar outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o acusado foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, além de possuir indiciamento por delito de ameaça (ID 51690719). DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante razões expostas pelo juiz do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia): “(...) 2. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria subtraído o celular da vítima em um estacionamento, constando inclusive filmagens acerca do fato, tudo a demonstrar a materialidade e a autoria delitiva. Mais do que isso, o autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo circunstanciado. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda possui indiciamento por delito de ameaça. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena por crime grave, roubo circunstanciado, e, não obstante, voltou a delinquir. A pratica de novo crime patrimonial, durante o cumprimento de pena demonstra a reiteração delitiva, tendo dificuldade o autuado de se comportar de acordo com a lei e colocando em risco a ordem pública. Ademais, a prática de crime durante o cumprimento de pena se traduz em falta grave, devendo, em tese, haver a regressão de seu regime. De todo modo a reiteração de crime patrimonial está, a toda evidencia, relatado nos autos. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” (ID n. 51690718) [destacado] Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante n. 910/2023-31a DP (ID n. 51690721), pelo auto de apresentação e apreensão n. 340/2023 (ID n. 51690721), pelo termo de restituição n. 152/2023 e pelas provas orais produzidas perante a autoridade policial. No caso em tela, diante das provas colacionadas aos autos, vislumbra-se que o acusado foi preso em flagrante pela prática do crime de furto, na frente do local em que a vítima trabalha, clínica Biovetclin, localizada no Jardim Roriz Eq 1 Lt 8, Biovetclin - Clínica Veterinária., Setor Resid Norte A /Jardim Roriz Eq 1, Planaltina/DF. Merece destaque o depoimento da vítima DAVID GUIBSON DA SILVA BONFIM, o qual informou que: “trabalha na clínica Biovetclin, e na tarde hoje, 22/09/2023, por volta de 17h21, um indivíduo que trajava camiseta cinza e bermuda preta, notou que seu carro estava na porta do estabelecimento, com a porta aberta, e quando estava distraído, atendendo no loja, tal indivíduo entrou no carro e subtraiu o aparelho celular que estava no porta-luvas. Pelas câmeras de monitoramento foi possível ver tal indivíduo escondendo o aparelho nas vestes e saindo. Que ainda tentou rastrear o aparelho, sendo retornado uma localização na Vila de Fátima, mas no momento do registro, o aparelho estava desligado, sendo apresentada a última localização. Que se socorreu com os policiais da 31 DP e informou, inclusive, que na tela do aparelho, como imagem de bloqueio, havia uma foto sua. Pouco tempo depois, foi informado pelos policiais civis que seu aparelho havia sido localizado nas proximidades do local de rastreamento” (ID n. 51690721, fl. 5). Com efeito, o que justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, deve ser levado em consideração a gravidade da conduta do acusado, que é reincidente em crime patrimonial e praticou novo crime enquanto cumpria pena anterior, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa, além de total descaso com o anterior benefício que lhe foi concedido pelo Poder Judiciário. Como se vê, a liberdade do paciente tem representado grande risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. No caso, ao contrário do defendido pelo advogado impetrante, não se revela inequívoca de uma punição mais grave ao paciente, uma vez que a questão depende de dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus esta análise. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade do fato, da múltipla reincidência e do risco de reiteração delitiva. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se.